Tribunal: TJSP
Processo: 1080143-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida - Ação procedente.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080143-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA SUL
SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos
o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
42.322
Apelação no 1080143-86.2019.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 37a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
f
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurado, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento
Existência de prova em torno da queima dos
equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede
de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC
- Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e
do nexo de causalidade - Indenização devida - Ação procedente.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo, ajuizada por “Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais” em face de “Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A”,
em que proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
carreou à autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fls. 244/249.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma,
porquanto suficientemente comprovados os danos suportados pela
segurada, decorrentes de oscilação da rede de energia elétrica administrada
pela ré fls. 251/259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi interposto tempestivamente e acompanhado
de preparo.
Sem contrarrazões (fls. 263), ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Demanda ajuizada em 16.08.2019 ao argumento de que a
empresa autora firmou com Maria Liderci Valamede Gabriel o contrato de
seguro compreensivo residencial descrito na exordial, sendo que em
20.08.2017 a unidade consumidora foi alvo de anormal oscilação de
energia elétrica.
Juntou as informações referentes à apólice correspondente,
além do respectivo orçamento e laudo técnico identificando a causa da
queima dos aparelhos danificados (fls. 24/34), tudo a corroborar a alegação
de que sofreram queima decorrente de variação na tensão elétrica.
Realizado
o
pagamento
da
indenização
securitária
correspondente, conforme documentos de fls. 35/36, postulou pelo
ressarcimento da quantia de R$ 6.209,99.
Ao contestar o feito a empresa ré sustentou a ausência de
requerimento administrativo de ressarcimento, nos moldes do exigido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que não foram acostados documentos
indispensáveis ao ajuizamento da ação e capazes de identificar os bens
segurados e a comprovação do pagamento realizado, já que desprovidos de
autenticação bancária. Apontou ausência de nexo causal, porquanto
inexistente registro de interrupção ou perturbação no sistema elétrico, além
de impugnar o laudo de fls. 24, eis que unilateral. Impugnou o valor pago,
na medida em que não há cotação idônea com base em ao menos três
orçamentos, defendeu a inexistência do dever de reparação, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de se
evitar enriquecimento sem causa, a obrigação de apresentação dos
equipamentos danificados, além de pugnar pela produção e prova pericial.
Sem razão, no entanto.
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
os segurados e a concessionária de serviço público, bem como a sub-
rogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188, do Supremo
Tribunal Feral, e art. 786, do Código Civil, devem ser observados os
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
Descabe afastar-se o pleito ao fundamento de que inexistiu
prévio requerimento administrativo, tal como determinado pela Resolução
no 414/2010 da ANEEL. A providência se revela desnecessária, porquanto
não se trata de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial,
em observância ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador estatal não se sobrepõe
à leia e a Constituição Federal, conforme pretende fazer convencer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida a fim de eximi-la do respectivo dever de indenizar.
Nesse diapasão, não era o caso de se propiciar maior dilação
probatória, já que o deslinde da questão demandava tão somente a análise
da documentação que instruiu a inicial (art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil).
Na hipótese, resta evidente o dever de reparação por parte
da requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que eventos como o ocorrido não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, caracterizando tão somente fortuito
interno insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
O laudo técnico de fls. 24 se revelou suficiente para atestar
a queima dos componentes eletroeletrônicos nele especificamente
discriminados.
Os documentos de fls. 34/35 também retratam o pagamento
realizado em benefício da segurada que, diferentemente do alegado pela
requerida, conta com a correspondente chancela bancária e identificação da
instituição financeira, terminal de atendimento, número de autenticação,
data, número da conta e valor.
Em suma, os documentos acostados ao feito são suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para embasar a pretensão de cunho ressarcitório, certo, ademais, que não
trouxe a requerida prova robusta no sentido de que o ressarcimento levou
em conta montantes superiores à média de valor de mercado.
Dessa forma, imperiosa a reforma do julgado de piso a fim
de julgar procedente a pretensão deduzida e condenar a ré ao pagamento da
importância de R$ 6.209,99, com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30149
Apelação Cível no 1080143-86.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitosamente, divirjo do Excelentíssimo Desembargador Relator, pelas
razões que seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que
não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para
ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo a majorar a verba honorária sucumbencial, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1333055D
7
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
133AA244
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1080143-86.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.